Tribunal: STF
Processo: ARE 1322822
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional (eDoc 106), em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado no ponto objeto de impugnação recursal (eDoc 69/71):



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. [...]



    3. Com relação ao argumento da ilegitimidade ativa dos exequentes, ora agravados, cabe destacar que impor a obrigação de comprovar a condição de associado na data do ajuizamento depois do desmembramento da execução em pequenos grupos, é uma exigência desmesurada, haja vista que não se faz necessária aos ex-empregados do IBGE a comprovação de filiação à entidade associativa para serem alcançados ou beneficiados pelo acórdão em ação coletiva. [...]



    Em suas razões recursais, o recorrente aponta a eventual violação às normas contidas nos arts. 5º, XXI, LIII, LIV, LXX, ´b´, LXXVIII, 8º, III, 100, § 2º, e 103-A da Constituição Federal. Aduz, ainda, a inobservância ao verbete vinculante n. 20 da Súmula/STF, sustentando, em síntese, que:



    [...] o fato de haver legitimação extraordinária da Associação para o mandado de segurança coletivo, embora leve à dispensa de autorização para propor a ação não leva à ampliação da coisa julgada a toda a categoria porque isso somente seria possível na hipótese de legitimação extraordinária de Sindicato, onde a categoria é pelo mesmo representada integralmente. 



    [...] aquele que ingressou posteriormente não seria parte legítima para propor a execução individual, pois não seria substituído processual na demanda coletiva. É o que se extrai do julgado do Superior Tribunal de Justiça acima colacionado. 



    Registre-se, ainda, que uma coisa é a necessidade de autorização, outra é a contemporaneidade da filiação. Melhor dizendo: ainda que se afirme que não era necessária autorização à época da propositura, não se pode afirmar que não era necessária a condição de associado àquele tempo. 



    Anoto que a Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o apelo extremo à justificativa i. de que a alegada ofensa ao texto constitucional, caso existente, seria reflexa; e ii. da incidência do óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF (eDoc 127, fls. 6/8).



    Inicialmente a Presidência desta Corte proferiu despacho por meio do qual determinou a remessa dos autos ao Tribunal a quo para que fosse observado o que decidido pelo Supremo no ARE 1.293.130 RG, Tema n. 1.119 (eDoc 12).



    Em nova análise da matéria, a Vice-Presidência do Colegiado de origem negou seguimento ao apelo extremo ao fundamento de que o acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento firmado pelo Supremo no julgamento do Tema n. 1.119/RG, e o recurso foi devolvido a esta Corte para a análise dos demais pontos impugnados pelo recorrente (eDoc 181). 



    Eis a síntese necessária. DECIDO. 



    Não assiste razão ao recorrente.



    1. Constato, desde logo, que a suposta ofensa aos arts. 5º, LIII, LIV, LXXVIII, 100, § 2º, e 103-A da Constituição Federal, e a defendida inobservância ao verbete vinculante n. 20 da Súmula/STF, não foram alegados no agravo de instrumento (eDoc 1, fls. 1/38), tampouco debatidos no acórdão recorrido (eDoc 69/71), tendo sido suscitados de maneira tardia – apenas na petição dos embargos de declaração (eDoc 77).



    Desse modo, a extemporânea alegação de ofensa ao texto constitucional não supre o prequestionamento das referidas questões, a atrair os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula/STF, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ARE 954.097 AgR, ministro Edson Fachin; ARE 1.164.481 AgR, ministra Rosa Weber; ARE 1.246.939 AgR, ministra Cármen Lúcia; ARE 1.282.492 AgR, ministro Luiz Fux; ARE 1.297.394 AgR, ministro Luiz Fux; entre outros):



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. PREQUESTIONAMENTO TARDIO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    I – Não debatida previamente a matéria constitucional alegadamente contrariada, resta ausente o necessário prequestionamento. A oposição posterior de embargos de declaração com tal fito configura o inadmissível prequestionamento tardio. Enunciados 282 e 356 da Súmula/STF.



    II – Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    III – Agravo interno ao qual se nega provimento.



    (ARE 1.261.599 AgR, ministro Nunes Marques)



    Não se ignore, bem por isso, que esta Suprema Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito. É o que se extrai dos seguintes julgados: ARE 1.071.192 AgR, ministro Dias Toffoli; ARE 1.102.958 AgR, ministro Gilmar Mendes; ARE 1.287.156 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.322.529 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RE 1.147.881 AgR, ministra Rosa Weber; entre outros:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Prequestionamento explícito. Requisitos. Embargos de declaração. Inovação recursal. Impossibilidade. Prequestionamento ficto. Art. 1.025, do CPC/15. Requisitos.



    1. O Supremo Tribunal Federal sempre exigiu o prequestionamento explícito da matéria constitucional ventilada no recurso Por outro lado, não admite o chamado “prequestionamento implícito”. (...)



    (ARE 1.271.070 AgR, ministro Dias Toffoli)



    2. Não obstante referida deficiência de ordem processual, observo que no tocante à alegação de ofensa ao art. 5º, LIII, da Constituição, o recorrente não fundamentou, no recurso extraordinário, como o acórdão recorrido teria violado referido dispositivo. Assim, é aplicável, no ponto, o óbice do enunciado n. 284 da Súmula/STF, dada a manifesta deficiência das razões recursais.



    Em casos fronteiriços, há – entre outros – os seguintes precedentes: ARE 1.241.364 AgR, ministro Celso de Mello; ARE 1.268.418 AgR, ministro Celso de Mello; ARE 1.303.945 AgR, ministro Luiz Fux; ARE 1.316.491 AgR, ministro Luiz Fux:



    SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO DO RECURSO PELA AL. B DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (ARE 1.289.866 Segundo AgR, ministra Cármen Lúcia)



    3. Ademais, à questão atinente ao suposto desrespeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal são aplicáveis os efeitos da ausência de repercussão geral, por articular a matéria impugnada, em casos tais, ofensa meramente reflexa à Constituição Federal (ARE 748.371, Tema n. 660/RG).



    4. Pontuo, ainda, que são reiterados os julgamentos no âmbito desta Suprema Corte expressando o entendimento de que a análise da manifestada maculação ao princípio da razoável duração do processo demanda a averiguação de legislação infraconstitucional e do acervo fático-probatório. Desse modo, o seu exame na via extraordinária mostra- -se inadmissível (ARE 1.344.605 AgR, ministro Edson Fachin; ARE 1.368.109 AgR, ministro Luiz Fux; ARE 1.374.424 AgR, ministro Luiz Fux; RE 627.314 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RE 1.211.103 AgR, ministro Gilmar Mendes; RE 1.335.550 AgR, ministra Cármen Lúcia; entre outros).



    5. De outro lado, como já citado anteriormente, em nova análise da matéria, a Vice-Presidência do Colegiado de origem negou seguimento ao apelo extremo ao fundamento de que o acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento firmado pelo Supremo no julgamento do Tema n. 1.119/RG, fazendo incidir o art. 1.030, I, do CPC, e o recurso foi devolvido a esta Suprema Corte para a análise dos demais pontos impugnados pelo recorrente (eDoc 181).



    É sabido que a decisão que aplica tema de repercussão geral é impugnável, com supedâneo no § 2º do art. 1.030 do CPC, por agravo interno na própria origem (ARE 1.201.526 AgR Terceiro, ministro Dias Toffoli; ARE 1.161.301 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; entre outros).



    Ocorre que o recorrente deixou de assim proceder, tornando preclusa a matéria atinente à aplicação do Tema n. 1.119/RG.



    6. Todavia, colho do acórdão recorrido o seguinte fragmento (eDoc 106):



    Com relação ao argumento da ilegitimidade ativa dos exequentes, ora agravados, cabe destacar que impor a obrigação de comprovar a condição de associado na data do ajuizamento depois do desmembramento da execução em pequenos grupos, é uma exigência desmesurada, haja vista que não se faz necessária aos ex-empregados do IBGE a comprovação de filiação à entidade associativa para serem alcançados ou beneficiados pelo acórdão em ação coletiva. 



    [...]



    Nesse sentido, a figura processual da substituição significa estar em Juízo em nome próprio na defesa de interesses de outrem, de quem não se necessita de autorização para a proposição da causa. Assim, as associações têm legitimidade para demandar em juízo a tutela de direitos coletivos dos integrantes de toda a categoria que representam, in casu, os servidores/funcionários do IBGE, legitimando os agravados para a propositura individual da execução de sentença, sejam filiados ou não à entidade. 



    A propósito da matéria debatida no autos, anoto que o Plenário do Supremo Tribunal, no âmbito da repercussão geral, julgou o ARE 1.293.130 RG, ministro Luiz Fux (Tema n. 1119), em acórdão assim sintetizado (meus grifos):



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO POR ASSOCIAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES PRETÉRITOS. CONTROVÉRSIA QUANTO À LEGITIMIDADE ATIVA. TEMAS 82 E 499 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.



    Em referido julgamento, restou fixada tese no sentido de que “É desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil”. 



    Verifico ser patente que tal entendimento tem sido observado em sucessivos julgamentos de recursos que versaram matéria idêntica à veiculada nesta sede processual e que contaram com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE como parte recorrente: ARE 1.315.155, ministra Rosa Weber; ARE 1.321.456, ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.343.733, ministra Cármen Lúcia; ARE 1.345.315, ministro Gilmar Mendes; ARE 1.354.870, ministra Cármen Lúcia.



    Em casos fronteiriços, cito ainda: ARE 1.289.067 AgR, ministra Cármen Lúcia; RE 1.146.736 AgR e RE 1.296.035 AgR ED, ambos de Relatoria do ministro Roberto Barroso; entre outros:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS E FILIAÇÃO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO. REPERCUSSÃO RECONHECIDA. TEMA 1.119. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO INC. XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LIMITES TERRITORIAIS DA COISA JULGADA: TEMAS 660 E 715 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    (ARE 1.310.363 AgR, ministra Cármen Lúcia)



    Tal o contexto, verifica-se que o acórdão recorrido não divergiu no entendimento firmado pelo Supremo. 



    7. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    8. Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida. 



     



    9. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator